Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais e morais, decorrentes do reconhecimento de falha na prestação do serviço (negativa de cobertura do seguro de saúde).
2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante para reconhecer a falha na prestação do serviço, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto.
3. Constatada a falha na prestação dos serviços, diante do cancelamento irregular do contrato, tem a requerida a obrigação de ressarcir a autora da totalidade dos gastos experimentados.
4. A negativa de cobertura do atendimento emergencial buscado pela autora em hospital conveniado frustra a sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, razão pela qual é cabível a reparação por danos morais. Tal postura ultrapassa as balizas do mero dissabor e atinge a esfera da dignidade do consumidor.
5. Ainda que reduzido o valor despendido pela autora para a realização dos exames e consultas necessários ao seu atendimento, é certo que a negativa de cobertura se deu em desafio aos termos de uma decisão judicial que amparava a segurada. Ademais, constata-se o adimplemento das mensalidades referentes ao seguro de saúde, garantido por depósitos judiciais. Portanto, a indenização fixada pelo juízo a quo mostra-se adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, além de atender ao caráter compensatório e inibidor da condenação.
7. Recurso da ré parcialmente conhecimento e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.